Tribunal: TJDFT
Processo: 0744466-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744466-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Tatiana Iykie Assao Garcia que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP, rejeitou a impugnação ofertada. Em suas razões recursais (ID 65272505), a executada reitera a tese de excesso na cobrança dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida, ao afirmar ausência dos requisitos de certeza e liquidez exigidos no art. 397 do Código Civil. Sustenta, em síntese, que no caso de duplicata mercantil – título causal em que a formação do título executivo se perfaz após análise da existência do negócio jurídico subjacente – o termo inicial da contagem dos juros seria a citação válida no processo, conforme o art. 405 do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que os juros de mora das obrigações exequendas tenham como termo inicial a citação válida no processo. Preparo recolhido (IDs 65272508 e 65274809). É a síntese do que interessa. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade devido à perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Como relatado, trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial n. 733984-32.2018.8.07.0001, em que a executada, ora agravante, aponta excesso de execução na cobrança dos juros de mora que, no caso de duplicata mercantil, defende ter como termo inicial a citação válida no processo (art. 405 do Código Civil), e não a data do vencimento da dívida (art. 397 do Código Civil). Ocorre que, posteriormente à prolação nos autos da execução, em 26/09/2024, da decisão ora agravada (ID 212422306 do processo referência), sobreveio sentença proferida, em 01/10/2024, nos autos dos correspondentes embargos à execução n. 0731693-54.2021.8.07.0001, nos quais a matéria então erigida pela executada embargante, igualmente em coincidência ao objeto versado no presente recurso, foi devidamente apreciada, a conferir: “Brasil Construções e Montagens Ltda. (embargante) deduziu embargos à execução em face de Engenharia e Construtora Franco Dumont Ltda. (embargado). Os embargos foram distribuídos por dependência aos autos da execução de título extrajudicial 0733984-32.2018.8.07.0001, com pedido de efeito suspensivo, alegando excesso de execução e nulidade do título executivo. Na petição inicial (ID 102614676), a embargante argumenta que as duplicatas apresentadas pelo embargado como título executivo não estão acompanhadas dos documentos necessários que comprovem a entrega dos serviços prestados, o que, segundo a Lei das Duplicatas (Lei no 5.474/68), invalida a execução. A embargante aponta ainda falhas na representação processual do embargado, destacando a procuração vencida da representante Mariana Coelho Dumont Rodrigues. Além disso, alega excesso de execução, destacando que os juros foram aplicados desde antes da citação, contrariando o artigo 405 do Código Civil. O embargante requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos, argumentando a existência de elementos suficientes para tal, como a verossimilhança das alegações, garantia do juízo e o risco de dano de difícil reparação. Foi oferecido como garantia um caminhão avaliado em valor superior ao montante discutido na execução. A decisão de recebimento dos embargos foi registrada sob o ID 102711705, autorizando o seguimento do feito sem conceder de imediato o efeito suspensivo solicitado. A impugnação aos embargos foi apresentada pelo embargado (ID 105230576), contestando as alegações da embargante e defendendo a validade das duplicatas como títulos executivos, argumentando que os serviços foram devidamente prestados e que os juros cobrados estão em conformidade com a legislação aplicável. Foi proferida a decisão ID 139403522, que indeferiu a produção de prova oral e determinou a conclusão do processo para julgamento. Como julgamento do AGI 0735639.03.2022.8.07.0000 e a preclusão da decisão saneadora ID 139403522, vieram conclusos os autos para julgamento. É o relatório. Decido. O feito já foi saneado, oportunidade em que o Juízo indicou a exclusividade de pertinência da prova documental. Assim, procedo ao julgamento do mérito na forma do art. 355, I, do CPC. A controvérsia veiculada no processo diz respeito ao aceite das duplicatas e o valor dos juros cobrados. O art. 15 da Lei 5.474/68 veicula a norma segundo a qual é lícita a execução extrajudicial fundada em duplicada não aceita, desde que haja protesto, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da prestação do serviço e o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite. No caso concreto, reputo comprovado o protesto no ID 25435743. Também comprovada a prestação do serviço no documento ID 25434357, ação de conhecimento em que o douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília consignou: “Diante da inexistência de aceite, a Lei das Duplicatas atribuiu força executiva ao título por meio da ficção do aceite presumido. Para a execução da duplicata aceita por presunção, além do título de crédito, são necessários o protesto e o comprovante da prestação do serviço, conforme sistemática prevista no art. 15 da Lei n. 5.474/68. No particular, verifica-se que a duplicata em discussão foi devidamente protestada e está acompanhada do comprovante de prestação dos serviços evidenciando aceite presumido. São fartas as provas produzidas nos autos que atestam a subsistência de causa legítima para a emissão das duplicatas, pois estão relacionadas com notas fiscais correspondentes.” Nesse cenário, e por não haver comprovação de justificada recusa de aceite, reputo preenchidos os requisitos legais executivos do art. 15 da Lei 5.474/68, pelo que a obrigação veiculada nas duplicatas é liquida, certa e exigível. Quanto aos juros, finalmente, incidem desde o vencimento da obrigação, em conformidade com o art. 397 do Código Civil, pelo que não há falar em excesso de execução. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Com o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, traslade-se cópia para os autos da execução e arquivem-se. P. R. I.” (ID 212647460 do processo n. 0731693-54.2021.8.07.0001) No caso, havendo prolação de sentença nos autos dos embargos à execução, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto nos autos da execução em face de idêntica matéria, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso próprio de apelação. Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Mutatis mutandis, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em face da inadmissibilidade do recurso. 2. De acordo com o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 2.1. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte: "(...) prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada." (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). 3. Diante da prolação de sentença de mérito no Juízo de origem, depreende-se que o agravo de instrumento encontra-se prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1180397, 07053789420188070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verificada a superveniente prolação de sentença apreciando a matéria nos autos dos embargos à execução (ID 212647460 do processo n. 0731693-54.2021.8.07.0001), não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator